Tribunal: TJDFT
Processo: 0710800-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710800-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOCIANE CICERA DE SOUSA AGRAVADO: DAP ADMINISTRADORA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Agravante em face da decisão (ID 40763241) que negou seguimento ao Agravo Interno interposto por ela. Nas razões do recurso integrativo (ID 41145890), a Embargante alega, em síntese, que a decisão combatida é omissa. Aduz que não foram enfrentados os argumentos que a levou a interpor o Agravo Interno. Repisa os argumentos que a levaram a interpor o Agravo de Instrumento que, em colegiado, não foi provido. Pugna, então, pelo provimento dos Embargos Declaratórios para que seja sanada a omissão e para que a decisão seja reformada. Ausentes contrarrazões (ID 41578526). É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso, a Embargante alega ser omissa a decisão que negou seguimento ao Agravo Interno. Em verdade, a alegação de vício formulada pela Embargante consubstancia mero inconformismo com os termos da decisão e tem nítida intenção de análise da matéria objeto do recurso, finalidade para a qual não se presta o recurso ora manejado. Com efeito, em que pese as alegações da Embargante, observa-se que a interposição do Agravo Interno violou princípio básico do regramento legal dos recursos processuais civis que é o cabimento, uma vez que interpôs a espécie recursal contra o Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto. A lei é clara ao estabelecer, no art. 1.021, do CPC/15, que o Agravo Interno é cabível contra decisão do Relator, e não em face de acórdão, o que foi expressamente consignado na decisão embargada. Sabe-se que a decisão de rejeição do seguimento de recurso não adentra ao mérito da questão, não havendo falar em omissão na análise dos fundamentos utilizados na peça recursal do Agravo Interno. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no art. 1.022 do CPC/15, inviável prover os embargos declaratórios. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator